Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-03.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. SÓCIO NÃO SE CONFUNDE COM EMPRESA. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ORX CONSTRUÇÃO LTDA ao pagamento de R$ 33.567,00 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta e sete reais) devido em razão de prestação de serviços de vidraçaria no Aeroporto Internacional de Brasília, com responsabilidade subsidiária de ré INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A.
2. O fato relevante. 2.1.A recorrente INFRAMERICA suscita a ilegitimidade ativa, pois o requerente cobra em nome próprio (pessoa física) direito que seria relacionado à sua Empresa. Argui, ainda, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva, por não existir qualquer relação jurídica que vinculasse o requerente/recorrido e a empresa. No mérito, alega que os documentos dos autos comprovam a existência de relação jurídica entre o recorrido/requerente e a empresa ORX. Argumenta que “não há sequer Contrato que legitimasse a pretensão do Recorrido junto à Primeira Ré (ORX), quanto menos a solidariedade da Inframerica quanto às obrigações assumidas pela ORX”. Sustenta que não houve enriquecimento ilícito por parte da recorrente, uma vez que esta pagou integralmente à ORX pelos serviços contratados. Aduz que os valores apresentados pelo requente não condizem com aqueles dispostos em notas fiscais apresentadas e que não há provas do cumprimento da obrigação assumida perante a ORX. Requer sejam acolhidas as preliminares. No mérito, excluída a responsabilidade da Inframerica. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas. 2.2. Em suas razões, a empresa ORX, suscita a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade da produção de prova pericial. Argui a ilegitimidade ativa, pois a contratação teria ocorrido com a pessoa jurídica da qual o requerente é sócio e não com a pessoa física. Alega ainda, cerceamento de defesa porquanto necessária a prova pericial do serviço e das conversas em aplicativo de whatsapp. No mérito, aduz incongruência dos valores apresentados e das notas que constam como destinatário e remetente a recorrente ORX. Alega que o prestador informa que o serviço foi concluído em 12/2023, todavia são emitidos notas e pedidos de janeiro de 2024. O recorrido/requerente “cobra o pagamento de um orçamento, cujo não foi enviado e aceito pelo recorrente”. Requer sejam acolhidas as preliminares. Ultrapassadas, pugna a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a efetiva prestação do serviço e o inadimplemento contratual, consequentemente, apreciar o dever de reparação material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Trata-se de ação de cobrança proposta pelo requerente, ora recorrido, pessoa física, em face de duas pessoas jurídicas, sob a alegação de inadimplemento contratual em relação à prestação de serviços de vidraçaria no Aeroporto Internacional de Brasília. De acordo com a narrativa presente nos autos, o requerente sustenta que firmou contrato com a primeira ré para fornecimento e instalação de vidros e, em decorrência da prestação do serviço, restou um saldo de R$ 33.567,00 não quitado. O autor também pleiteia a condenação da segunda ré, Inframérica Concessionária, sob o argumento de que esta foi a beneficiária direta dos serviços, portanto, responsável pelo adimplemento do serviço.
5. Por outro lado, as requeridas, alegam, entre outras questões, a ilegitimidade ativa do requerente, sustentando que o contrato e as notas fiscais relativas aos serviços foram emitidos em nome da pessoa jurídica "Vidros e Vidros LTDA", da qual o autor é sócio, sendo essa a titular das obrigações contratuais.
6. Da ilegitimidade ativa. A ilegitimidade ativa ocorre quando o requerente não possui vínculo jurídico direto com o objeto da lide, ou seja, não é a parte apta a figurar no polo ativo do processo. No caso em questão, verifica-se que o suposto contrato firmado, orçamentos, notas fiscais emitidas para comprovar os serviços prestados estão em nome da empresa "Vidros e Vidros LTDA", empresa em que figura o recorrido como sócio (IDs 66107987, 66107988), conforme amplamente demonstrado nos documentos juntados nos IDs 66107539, 66107540, 66107542, 66107543, 66107544, 66107545, 66107555.
7. O art. 18 do Código de Processo Civil dispõe que "ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". No presente caso, o requerente pleiteia, em nome pessoal, valores que, pelas provas dos autos, seriam devidos à pessoa jurídica "Vidros e Vidros LTDA", que é a real contratante e emitente das notas fiscais.
8. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já compreendeu que: “o sócio não detém legitimidade ativa para postular, em nome próprio, indenização por prejuízos causados ao patrimônio de empresa, eis que eventual condenação decorrente da causa de pedir só poderia se destinar à própria sociedade e à recomposição do capital social, e não diretamente ao patrimônio de determinado sócio postulante” STJ - REsp: 1327357. Nessa mesma linha é o entendimento deste e. Tribunal. Precedentes: Acórdãos 1384461, 822877, 313087.
9. Cumpre observar que, em que pese as conversas via aplicativo de WhatsApp (ID 66107547) e áudios (IDs 66107548, 66107553, 66107554) ter sido travada entre pessoas físicas, é do comércio que a direção, a gestão das pessoas jurídicas se dá por meio de seus representantes, prepostos, que dão voz à empresa. Portanto, a participação dos interlocutores pessoas físicas não descaracteriza relação contratual supostamente firmada entre as empresas envolvidas. Portanto, acolhe-se a preliminar arguida para reconhecer a ilegitimidade ativa.
10. Destarte, restam prejudicados a análise das demais teses arguidas pelos recorrentes.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida.
12. Recursos providos para, reformando a sentença, julgar extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, VI, do CPC.
13. Custas recolhidas. Ausente condenação em honorários advocatícios, ante inexistência de recorrentes vencidos.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 1327357 RS 2012/0117592-8, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j: 20/04/2017. TJDFT, Acórdão 1384461, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, j: 4/11/2021; Acórdão 822877, Rel. ESDRAS NEVES, Rev.: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, j: 24/9/2014; Acórdão 313087, Rel. ALFEU MACHADO, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, j: 10/6/2008.